Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA E CONTRA ADOLESCENTE MENOR DE 14 ANOS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE DA GENITORA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUENCIAIS DO CRIME EM RELAÇÃO À PRIMEIRA VÍTIMA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE RECONHECIDA. VÁRIOS ABUSOS. RECONHEICMENTO. PROVA NOS AUTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO CORRETA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUENCIAIS DO CRIME EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA. POSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CRIME DE INDUÇÃO DE CRIANÇA AO ACESSO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI No 8.069/1990. VÍTIMA ADOLESCENTE. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DO DIREITO DO ACUSADO EM RECORRER EM LIBERDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos das vítimas se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos produzidos no processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, correta a solução do feito.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de estupro de vulnerável, por ação do abusador e omissão da genitora da vítima, deve ser mantida a condenação dos acusados.

4. Se a confissão do réu, ainda que parcial, foi utilizada para o convencimento do Juízo sentenciante na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.

5. Tendo a primeira vítima desenvolvido quadro de ansiedade e restando demonstrado nos autos que ela, em razão dos abusos sexuais sofridos, desenvolveu quadro depressivo severo, consideram-se graves as consequências do crime.

6. Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. 7.1. No presente caso, os abusos da primeira vítima ocorreram no período de 5 anos. 7.2. Devendo, portanto, ser considerada a fração de aumento de pena em seu limite máximo de 2/3, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

7. Da interpretação do artigo art. 241-D, parágrafo único, inciso I, c/c artigo 2o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o delito de indução de criança ao acesso de material pornográfico somente restará configurado se a vítima tiver menos de 12 anos na data do crime. 7.1. No presente caso, a segunda vítima, na data dos fatos, já tinha completado 12 anos, devendo a conduta do réu ser considerada como fato atípico.

8. Não restando comprovado nos autos que a segunda vítima, efetivamente, sofreu sequelas mais graves que as normais para o crime de estupro de vulnerável, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente. 8.1. Não pode ser aceito como prova o autodiagnóstico da própria vítima.

9. Descabe o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu custodiado durante todo o processo, tendo a sentença justificado a persistência das razões que levaram à decretação da prisão preventiva.

10. restando comprovado que, mesmo ciente dos abusos sexuais cometidos contra a sua filha menor de idade, a mãe da vítima se manteve inerte e não adotou nenhuma providência ela deve ser responsabilizada.

11. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 8.2. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.